Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-95.2023.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001771-95.2023.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAO RONEY DEZORDI - CPF: 816.568.151-68 (EMBARGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (EMBARGANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado i
ncorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação

interposto
pela ora embargante.

Esta a
lega omissão no acórdão quanto à análise da validade da citação, sustentando que o mandado teria sido recebido por advogado sem poderes específicos, sem entrega da contrafé e sem leitura integral do mandado. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e requer a declaração de nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes.

Manifestação do embargado no id
343920856
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da validade da citação, especificamente no tocante à ausência de poderes do advogado que recebeu o mandado, à falta de entrega da contrafé e à não leitura integral do mandado citatório.

No entanto, o acórdão
consignou que o mandado de citação foi recebido pelo advogado João Victor de Moraes Bortolotto, que acompanhou os atos de constrição que originaram os embargos e foi nomeado depositário fiel da soja arrestada, conforme auto de penhora constante dos autos. Aplicou-se a teoria da aparência, segundo a qual é legítima a citação entregue no endereço da empresa a quem se apresenta como apto a recebê-la, desde que não haja ressalva, havendo elementos concretos que indicavam a relação do advogado com a empresa, atuando como seu preposto.

Quanto à suposta ausência de entrega da contrafé ou leitura integral do mandado, o acórdão registrou expressamente que inexiste nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a ocorrência de vício, destacando que a certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, atesta a regularidade do ato. Consignou-se, ainda, que tratando-se de processo eletrônico, aplica-se o disposto na Resolução no 03/2018 do TJMT, que dispensa a entrega física de contrafé, bastando a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial e do endereço do sítio eletrônico do sistema processual.

No tocante à alegação de violação ao art. 677, §3o, do CPC, o acórdão enfrentou a questão ao ressaltar que o dispositivo prevê a citação pessoal do embargado apenas na hipótese de inexistência de procurador constituído na ação principal, aplicando-se, ademais, o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 188 do CPC, que autoriza o reconhecimento da validade do ato quando atingida sua finalidade.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O que a embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, buscando a substituição do fundamento adotado pelo acórdão por outro que lhe seja mais favorável. A circunstância de o julgado ter adotado entendimento diverso daquele defendido pela parte, não configura omissão.

A embargante cita precedente do STJ que adotaria posicionamento diverso quanto à aplicação da teoria da aparência. Contudo, a existência de orientação jurisprudencial divergente não torna o acórdão omisso ou contraditório. O julgado analisou as circunstâncias concretas do caso e fundamentou adequadamente a aplicação da teoria da aparência, considerando que o advogado que recebeu a citação atuava efetivamente como preposto da empresa, tendo sido inclusive nomeado depositário dos bens
constritado
.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Por fim, embora se reconheça que os embargos buscam rediscutir matéria, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, reserva
-se
para casos de manifesta e reiterada má-fé processual.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026